Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. SEDE DA EMPRESA RÉ. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível ao consumidor optar por ajuizar a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória (responsabilidade civil, direito pessoal) no foro do seu domicílio (art. 101, I, do CDC), ou na sede da pessoa jurídica demandada (art. 46 c/c art. 53, III, ‘a’, do CPC).
2. Cuida-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC, na Súmula 23/TJDFT e Súmula 33/STJ.
3. Recurso conhecido e provido.